Tribunal: TJSP
Processo: 0551060-32.2007.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2003 a 2005 – Não ocorrência da prescrição – Culpa exclusiva do Judiciário pela demora – Súmula 106, STJ – ISS de profissionais autônomos–Falta de comprovação dos serviços realizados na comarca, no período cobrado – Ausência de comunicação à Municipalidade sobre mudança de endereço profissional não gera obrigação de pagar ISS – Fato

Ementa:
APELAÇÃO – Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2003 a 2005 – Não ocorrência da prescrição – Culpa exclusiva do Judiciário pela demora – Súmula 106, STJ – ISS de profissionais autônomos–Falta de comprovação dos serviços realizados na comarca, no período cobrado – Ausência de comunicação à Municipalidade sobre mudança de endereço profissional não gera obrigação de pagar ISS – Fato gerador é a efetiva prestação do serviço – Comprovação de que a executada era registrada em outras empresas, não exercendo serviços de forma autônoma - CDA expedida sem que houvesse comprovação da ocorrência de fato gerador - RECURSO DESPROVIDO, com observação.